Tribunal: TJBA
Processo: 8019762-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019762-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: LUCAS PINTO DA ROCHA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas por seguradora e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se incide a prescrição trienal aos descontos em folha de pagamento realizados pela seguradora; (ii) se a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato impugnado gera dano moral indenizável; (iii) se cabível a devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Quando os descontos são mensais e continuados, a relação jurídica configura prestação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada débito efetuado, sendo o termo inicial da prescrição a data do último desconto.

4 - Impugnada a assinatura aposta no contrato pelo consumidor, incumbe à seguradora o ônus de comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu ao deixar de requerer a produção de prova pericial grafotécnica.

5 - Descontos indevidos em folha de pagamento, originados de contratação cuja legitimidade não foi comprovada, atingem verba de natureza alimentar do consumidor, gerando dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo anímico.

6 - Para os pagamentos indevidos ocorridos antes de 30 de março de 2021, aplica-se o entendimento anterior do STJ, que exigia a demonstração de má-fé para a repetição em dobro, conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608/RS.

7 - O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor médio dos descontos (R$ 33,00), a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EREsp 676.608/RS; TJ-SP, AC 10028432320218260506, Rel. Mario de Oliveira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2022; TJ-DF 07148325520198070003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 17/03/2021; TJ-AM, Recurso Inominado Cível 0634688-45.2023.8.04.0001, Rel. Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, 3ª Turma Recursal, j. 16/05/2024; STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, AgRg no AG 2004/0055794-8, DJU 18.04.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019762-81.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
SABEMI SEGURADORA S/A
e
LUCAS PINTO DA ROCHA
e parte(s) Apelada
LUCAS PINTO DA ROCHA
e
SABEMI SEGURADORA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.